Tribunal: TJDFT
Processo: 0733361-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de requerimento de homologação de acordo apresentado por NU PAGAMENTOS S.A. e FEBE PEREIRA ALVES (ID 58775611). Após o julgamento da apelação interposta pela autora, o réu NU PAGAMENTOS S.A. informou acerca da celebração de acordo extrajudicial entre as partes, cuja cópia foi anexada ao ID 58775611. Intimado para regularizar a sua representação processual, NU PAGAMENTOS S.A. acostou nova documentação (ID 60481338 - 60481343). O requerido comprovou o cumprimento do acordo (ID 59530866). Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi apresentado pelo advogado do réu e encontra-se assinado pelo procurador da suplicante, o qual possui poderes para transigir (ID 55666252). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito, quanto ao réu NU PAGAMENTOS S.A. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado. Sem custas e honorários advocatícios, tendo em vista que as partes decidiram sobre eles na transação. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo réu BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 03 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601